Tribunal: TJMT
Processo: 1001549-44.2016.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001549-44.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA CORNIANI GRANDE KOBAYASHI - CPF: 051.103.029-01 (EMBARGADO), JOAO BRUNO DACOME BUENO - CPF: 033.993.309-79 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), FERNANDA CORNIANI GRANDE KOBAYASHI - CPF: 051.103.029-01 (EMBARGANTE), JOAO BRUNO DACOME BUENO - CPF: 033.993.309-79 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LISANDRA PRATES MANSOR - CPF: 030.374.081-70 (ADVOGADO), FERNANDA CORNIANI GRANDE KOBAYASHI - CPF: 051.103.029-01 (EMBARGANTE), JOAO BRUNO DACOME BUENO - CPF: 033.993.309-79 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LISANDRA PRATES MANSOR - CPF: 030.374.081-70 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
-
REEMBOLSO DO VALOR DA REMOÇÃO POR TRANSPORTE AÉREO – URGÊNCIA DEMONSTRADA - RECUSA ABUSIVA – DANO MATERIAL CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NÃO CARACTERIZAM DANOS MATERIAIS INDENIZÁVEIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR E DA REQUERIDA DESPROVIDOS

-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001549-44.2016.8.11.0015

EMBARGANTE
:
UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA
:

FERNANDA CORNIANI GRANDE KOBAYASHI

Processo na origem: 1001549-44.2016.8.11.0015

Comarca de Sinop
RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de acórdão que negou provimento aos Recursos de Apelação assim ementado (ID 107452476):

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
- REEMBOLSO DO VALOR DA REMOÇÃO POR TRANSPORTE AÉREO – URGÊNCIA DEMONSTRADA - RECUSA ABUSIVA – DANO MATERIAL CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NÃO CARACTERIZAM DANOS MATERIAIS INDENIZÁVEIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR E DA REQUERIDA DESPROVIDOS.

Quando, em caso de urgência e emergência, a operadora do plano de saúde não conseguir garantir o atendimento, com prestador credenciado ou não do plano de saúde, no município onde a pessoa conveniada está ou nos municípios limítrofes, deverá transportá-la até um estabelecimento onde possa ser atendida, ainda que em outro município.

Nessa situação, as despesas com o transporte, de ida e volta, e com o atendimento ficarão a cargo da operadora, conforme determina a RN nº 259, de 2011.

Não constituem danos materiais indenizáveis os honorários advocatícios contratados entre a parte e seu advogado para o patrocínio de seus interesses em juízo, porquanto se tratam de ônus da parte contratante.”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 108799978): busca, em síntese, prequestionar a matéria para interposição de recurso a instâncias superiores. Assim, alega omissão com relação ao art. 12, VI da Lei 9.656/98. Requer, ainda, aplicação de efeito modificativo para o fim de excluir a condenação em danos materiais ou, alternativamente, observado preço de tabela.

Pugna pelo provimento do recurso para ver sanada a omissão, bem assim seja aplicado o efeito modificativo para excluir a indenização por danos materiais.

Sem resposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de acórdão que negou provimento aos Recursos de Apelação assim ementado (ID 107452476):

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
- REEMBOLSO DO VALOR DA REMOÇÃO POR TRANSPORTE AÉREO – URGÊNCIA DEMONSTRADA - RECUSA ABUSIVA – DANO MATERIAL CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NÃO CARACTERIZAM DANOS MATERIAIS INDENIZÁVEIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR E DA REQUERIDA DESPROVIDOS.

Quando, em caso de urgência e emergência, a operadora do plano de saúde não conseguir garantir o atendimento, com prestador credenciado ou não do plano de saúde, no município onde a pessoa conveniada está ou nos municípios limítrofes, deverá transportá-la até um estabelecimento onde possa ser atendida, ainda que em outro município.

Nessa situação, as despesas com o transporte, de ida e volta, e com o atendimento ficarão a cargo da operadora, conforme determina a RN nº 259, de 2011.

Não constituem danos materiais indenizáveis os honorários advocatícios contratados entre a parte e seu advogado para o patrocínio de seus interesses em juízo, porquanto se tratam de ônus da parte contratante.”

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada omissão, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o tema relativo à caracterização ou não da indenização por danos materiais no caso foi efetivamente analisado.

Conforme constou do acórdão embargado (ID
107452476):

“(...)

No caso, restou demonstrado que a autora procurou obter a autorização da requerida para a realização do transporte aéreo para a unidade hospitalar onde lhe foi disponibilizada uma vaga de UTI para adultos e outra neonatal, porém, passados vários dias, em 26.06.2015, a autora teve que contratar, com recursos próprios, o serviço de transporte aéreo.

Quando, em caso de urgência e emergência, a operadora do plano de saúde não conseguir garantir o atendimento, com prestador credenciado ou não do plano de saúde, no município onde a pessoa conveniada está ou nos municípios limítrofes, deverá transportá-lo até um estabelecimento onde possa ser atendido, ainda que em outro município.

Nessa situação, as despesas com o transporte, de ida e volta, e com o atendimento ficarão a cargo da operadora, conforme determina a RN nº 259, de 2011
.

Em que pese a requerida afirmar que não houve recusa na prestação dos serviços percebe-se que houve uma demora injustificada na autorização dos serviços de transporte.

No caso, verifica-se a urgência no transporte da autora até a unidade hospitalar onde lhe foi disponibilizado atendimento em UTI e também as inúmeras tentativas de contato entre o representante da autora e a empresa contratada pela requerida para a realização de serviços dessa natureza (ID 103846118 - Pág. 1).

Também não restam dúvidas de que havia a contratação dos serviços de remoção no contrato da autora, mormente porque não negado pela requerida, mas apenas atribuído à empresa prestadora de serviços por ela contratada.

Desse modo, incumbia à requerida promover, em tempo hábil, a remoção da autora que se encontrava em situação de emergência e, não havendo se desincumbido deverá reembolsar o valor do transporte pago pela conveniada com recursos próprios.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE RESSARCIMENTO DESPESA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PLANO COLETIVO DE SEGURO SAÚDE - CASO DE URGÊNCIA – UTI AÉREA – POSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, verificado que no ato da contratação do plano se assistência médica e hospitalar, foi expressamente a hipótese de remoção, deve ser considerada ilegal a conduta do apelada ao negar o reembolso dos custos suportados pelo apelante, com a remoção de seu filho em UTI aérea, por determinação médica
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”. (N.U 1038232-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE –
REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E TRANSPORTE EM UTI AÉREA – PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – URGÊNCIA DEMONSTRADA
- PAGAMENTO DEVIDO – MONTANTE A SER AFERIDO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SOLIDARIEDADE DE REPARAÇÃO DOS DANOS - ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - HONORÁRIOS – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula nº. 608 do STJ).

Torna-se desnecessária a prévia solicitação ou a negativa do plano de saúde nos casos em que há previsão expressa sobre o reembolso das despesas médicas efetuadas ou na hipótese de impossibilidade de utilização de serviços próprios ou contratados pela operadora do plano de saúde
.

O usuário do plano de saúde tem direito ao custeio e ao reembolso das despesas médico-hospitalares em instituição não credenciada se provada a impossibilidade de utilização de rede habilitada e a indisponibilidade dos procedimentos nos locais capacitados, desde que efetivamente comprovados, contudo com limitação à tabela contratada.

O parágrafo único do art. 7º do CDC dispõe que todos os autores da ofensa responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Os honorários fixados em valor adequado devem ser mantidos a fim de resguardar a remuneração do desempenho do profissional da advocacia com dignidade. (N.U 1037185-56.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Desse modo,
não comporta reforma a sentença que condenou a requerida ao pagamento do valor correspondente ao reembolso das despesas feitas pela autora com o transporte na remoção
.

(...)”

Assim, não se verifica a alegada omissão com relação à análise do tema relativo ao dano moral.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021